Tribunal: TCU
Processo: 016.329/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7.967/2021-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos contra o Acórdão 7967/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas da ora recorrente, condenando-a em débito e lhe aplicando multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. alterar o subitem 9.1 do Acórdão 7967/2021-TCU-Segunda Câmara , para correção de erro material, de modo a que passe a constar, na data de 3/5/2011, o valor de R$ 1.760,00, atribuindo-se à dívida a seguinte composição: Data Valor (R$) 3/5/2011 1.760,00 4/5/2011 4.840,00 1o/6/2011 1.760,00 2/6/2011 3.520,00 3/6/2011 880,00 6/6/2011 880,00 28/6/2011 5.940,00 15/7/2011 880,00 18/7/2011 3.960,00 21/7/2011 880,00 8/8/2011 880,00 9/8/2011 1.980,00 10/8/2011 3.080,00 26/8/2011 2.420,00 29/8/2011 880,00 2/9/2011 660,00 5/9/2011 880,00 15/9/2011 660,00 19/9/2011 1.760,00 21/9/2011 2.420,00 26/9/2011 660,00 19/10/2011 1.760,00 18/11/2011 1.760,00 7/12/2011 2.420,00 16/12/2011 1.760,00 20/12/2011 660,00 29/12/2011 880,00 4/1/2012 1.980,00 5/1/2012 1.980,00 2/2/2012 2.860,00 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.